Tribunal: TJPA
Processo: 0008335-09.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008335-09.2012.8.14.0006

APELANTE: ROWGLY RENNER DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REDUÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em análise dos autos, observa-se que o pedido de desclassificação do crime roubo para o de furto não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida. Pois o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse do bem roubado, tendo intimidado a vítima a empurrando, não havendo que se falar em desclassificação para o furto.

2. Analisando-se a sentença de 1o grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada bem próxima do seu patamar mínimo legal, e só foi aumentada ante a negativa da culpabilidade, não havendo que se falar em reforma.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada ao terceiro dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROWGLY RENNER DE SOUZA, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 5º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que: “(...)
Consta no Inquérito policial acima identificado, que no dia 02/07/2012, por volta das 9h30, mediante violência, o denunciado subtraiu a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vitima Patrícia Carvalho Martins, fato ocorrido na agência do Banco do Brasil, localizada no Conjunto Cidade Nova VI, Avenida Arterial 18, neste município. Narra a peça informativa, que a vítima se dirigiu a agência do Banco do Brasil pretendendo depositar a importância de 2.000,00 (dois mil reais). Ao chegar no local, pediu emprestado uma caneta ao denunciado para preencher o envelope do depósito, e iniciou os procedimentos para a operação, ocasião em que o denunciado de forma rápida e violenta puxou o envelope da mão de Patrícia e se dirigiu a saída da agência. O denunciado de posse da "res furtiva" entrou em um táxi e empreendeu fuga do local. A vítima pediu ajuda de um policial militar, o qual após colher as características do táxi tomado pelo assaltante, solicitou reforços informando a descrição do veículo a outras viaturas. Uma guarnição policial identificou o referido táxi e passou a segui-lo, sinalizando que parasse, tendo o motorista do veículo obedecido. Após a revista ao passageiro, ora denunciado, foi encontrado em sua cueca, a importância subtraída da vítima, sendo ele preso em flagrante de delito e encaminhado a autoridade policial
(...)”.

Em razões recursais, ao ID n. 9320625, pugna a defesa pela desclassificação do crime de roubo consumado para o crime de furto, por não ter havido violência contra a vítima.

Subsidiariamente, pugna pela revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada, alegando que o magistrado a quo teria valorado negativamente de forma inidônea as circunstâncias judiciais da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, previstas no art. 59 do CPB.

Em contrarrazões, ao ID n. 9568196, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do apelo para que seja mantida inalterada a sentença impugnada.

Nesta Instância Superior, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, nos termos da presente manifestação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Furto

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito pelo qual fora o réu condenado para o de furto, sob o argumento de ausência das elementares “mediante grave ameaça ou violência a pessoa” no crime praticado pelo apelante, haja vista que a violência dirigiu-se a coisa e não a pessoa tratando-se de caso de arrebatamento, não havendo lesões corporais na vítima.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido formulado no presente item não tem amparo, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, ou seja, roubo, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, consoante depoimento da vítima e das testemunhas, resta superada a perícia técnica, mostrando-se inviável a desclassificação para o crime de furto, como bem quer fazer entender a defesa.

Com efeito, as elementares da grave ameaça e violência no crime perpetrado pelo recorrente são induvidosas, ante as provas carreadas e evidenciadas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha, colhidos em Juízo e em sede policial, além do bem subtraído na posse do mesmo.

Não há nos autos qualquer evidência que desconstitua as provas da acusação, álibi ou circunstância que exclua a prática delituosa.

In casu, a vítima PATRÍCIA CARVALHO MARTINS, ao depor na Delegacia (ID n. 792567), afirmou que: “(...)
Que, na manhã do dia 02.07.2012, por volta das 09h30 se dirigiu ao Banco Eletrônico do Banpará, localizado na Loja Portugal Descartáveis, situada na Rua Arterial Dezoito, de onde retirou mil reais, pois já tinha mil em sua posse, retirado no dia anterior. Que, se dirigiu a pé até o Banco do Brasil que fica em frente e lá chegando se dirigiu a um caixa eletrônico para efetuar o depósito no valor de R$ 2.000,00. Que, ao dar início ao procedimento de depósito, percebeu que bem próximo a declarante, ao seu lado, estava um homem alto e forte, o qual lhe emprestou uma caneta que a declarante utilizou para preencher o envelope de depósito e na ocasião em que estava efetuando o procedimento junto ao caixa eletrônico foi surpreendida de forma violenta e bastante rápida por este homem que lhe tomou brutalmente o envelope referente ao depósito que a declarante estava efetuando, que continha a quantia de R$ 2.000,00; QUE, neste momento a declarante ficou em choque, sem conseguir tomar nenhuma iniciativa, passado algum tempo, esta foi em direção ao referido homem solicitando que o mesmo lhe devolvesse o envelope, porém este não lhe deu atenção e saiu em direção a rua falando palavras desconexas e adentrou em um táxi, evadindo-se do local e a declarante neste mesmo momento encontrou-se com sua mãe que estava lhe aguardando dizendo a mesma "mãe, acabei de ser roubada por aquele homem que subiu naquele táxi" - textuais. Que, em ato contínuo ambas falaram com um policial militar, que nesse momento se deslocou até a Associação de Taxistas que fica na frente do banco e colheu informações referente ao táxi que tal indivíduo havia embarcado e assim passou tais informações via rádio a outros policiais. Que, passado alguns minutos, chegou até o local onde a declarante se encontrava um tenente da polícia militar, solicitando que a mesma lhe acompanhasse numa viatura da polícia e passaram a diligenciar próximo a agência bancária procurando pelo autor do crime, sendo que, via rádio receberam uma informação que haviam detido um nacional em um táxi com as características tanto do homem como do veículo iguais ao do nacional que roubou a declarante. Que, em ato contínuo se deslocaram até o local aonde havia ocorrido a detenção, lá chegando deparou-se com o nacional que havia lhe roubado juntamente com outros policiais que comentaram com a declarante que encontraram escondido na cueca do criminoso o valor de R$ 2.000,00 pertencente a mesma, motivo pelo qual se deslocaram até esta seccional de Polícia. Que, o criminoso por várias vezes, após ter sido preso, tentou intimidar a declarante falando para a mesma que já havia recuperado o dinheiro e não precisaria prestar queixa contra ele.
(...)”.

A Testemunha RICARDO CARNEIRO DE LIMA por meio de depoimento ID n. 7925673, assevera que: “(...)
QUE, é soldado PM e na manhã de hoje estava na companhia do SD PM ESTEVÃO, na VTR 8305, trafegando pela Rua do EMOPS, na invasão do Cj. Cidade Nova IV, quando via rádio foram acionados por outra viatura policial militar, informando de um roubo ocorrido na agência bancária do banco do Brasil da Arterial 18, momentos antes, em que o criminoso, tomou da vítima a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), que ela tentava depositar naquela agência bancária e que o criminoso havia entrada em um taxi de cor branca do tipo Corsa Classic e que para aquela área havia se deslocado, ocasião em que avistaram o veículo informado, que trafegava em sentido contrário e havia passado pela viatura, tendo então saído em perseguição ao táxi, que parou logo após ter sido sinalizado para esse fim, tendo então passado a revistarem o passageiro, que depois souberam chamar-se ROUGLY RENER DE SOUZA, o qual, como foi descrito pela vítima, através de rádio, tratava-se daquela mesma pessoa, sendo encontrado na cueca que trajava a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), em espécie, composta de vinte cédulas de cem reais, ocasião em que lhe fora dada voz de prisão e conduzido a esta Seccional Urbana; QUE, o condutor do taxi, que chama-se ADRIANO BRITO DOS SANTOS, acompanhou a guarnição até esta Seccional Urbana.
(...)”

Em Juízo a testemunha RICARDO CARNEIRO DE LIMA (ID n. 7925696, 7925697 e 7925698) esclarece que recorda bem do flagrante realizado, bem como, recorda que a vítima informou que foi empurrada no momento da abordagem delitiva, tomando a força o envelope da mão da vítima.

Como se vê dos depoimentos, em ambas as fases, ganha elevado destaque em razão da natureza do delito praticado contra a vítima, principalmente quando esclarecido sob a prisão em flagrante do acusado, consoante farta jurisprudência, senão vejamos.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, CAPUT, CP – CONSUMAÇÃO – AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Recurso improvido. Unânime.

(10180002, 10180002, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

Assim sendo, não há o que se falar em desclassificar o crime pelo qual fora o réu/apelante condenado, para o crime de furto, posto que aquela da inversão da posse, o crime não foi cometido à clandestinidade.

2. Da Almejada Fixação da Pena no Patamar Mínimo Legal

A defesa pleiteia o afastamento das circunstâncias negativas da personalidade, motivos e das circunstâncias com a redução da pena-base do réu, aduzindo que o Apelante é primário e não tem envolvimento com crimes, e ainda, que a gravidade abstrata do crime não é justificativa para o aumento da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID n. 7925707):

”(...) Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhes a pena:

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 118/119 (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada; as circunstâncias e consequências são favoráveis porquanto a res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tornandoa DEFINITIVA nestes termos ante a ausência de causas modificadoras. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base da recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos. Assim, considerou apenas uma circunstância desfavorável, qual seja a culpabilidade, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu que sequer leu a dosimetria da pena ao informar que foram consideradas desfavoráveis a personalidade, o motivo e as circunstâncias do crime.

Entendo que o Apelante ROWGLY RENNER DE SOUZA, agiu com a culpabilidade exacerbada, dentro de uma agência bancária e ainda, tentando intimidar a vítima para que esta não prestasse a ocorrência.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE. A culpabilidade é a reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena. Afastada a alegação de ausência de fundamentação da circunstância judicial, culpabilidade, valorada negativamente. Indicação de causas concretas que justificam o acréscimo da pena base. Recurso improvido. Unânime.

(10180014, 10180014, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar quantum da pena, como pretendia a defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022